Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal n.o 0031069-66.2009.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A., que determinou o arquivamento provisório do processo, nos seguintes termos (ID 25260038): (...) É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. (...) (grifei) Em suas razões recursais (ID 25260037), o agravante alega que o arquivamento da execução fiscal não pode prosperar, sob pena de ferir o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Diz que se “prevalecer a ratio da decisão agravada, os valores inferiores ao patamar indicado no art. 2o do Provimento 47/2020 poderão deixar de ser adimplidos, pois o Distrito Federal não terá meios para cobrá-los perante o Poder Judiciário, que, por conta dos poderes da reserva de jurisdição, é o único Poder que pode compelir os devedores e adotar medidas expropriatórias.” (ID 25260037- pág. 5/6) Afirma que a decisão agravada viola o princípio da oficialidade, previsto no artigo 2° do Código de Processo Civil. Defende que “a r. decisão agravada ao impedir o regular prosseguimento do feito viola o disposto no art. 797 do CPC, que dispor que ressalvados os casos de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.” (ID 25260037- pág. 8) Aduz que, para fins de arquivamento provisório do feito fiscal, não deve ser levado em consideração o valor atualizado da causa, mas o valor do débito consolidado inscrito em dívida ativa em nome do executado que, no caso dos autos, se considerada a soma de valores constantes das inúmeras execuções fiscais ajuizadas em desfavor do agravado, superam a quantia de R$2.055.385,97 (dois milhões cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Argumenta que, embora o juízo de piso tenha determinado, em dezembro de 2020, que as execuções fiscais contra o agravado passassem a tramitar de forma individual, ao argumento de que não há atos conglobados que justifiquem a utilidade da tramitação conjunta, o que se verificou foi o arquivamento em massa de processos, sem que fossem adotadas medidas constritivas, o que contraria o objetivo da execução fiscal de satisfação do crédito público. Ao fim, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal na origem. Sem preparo, em razão da dispensa legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pretendido, em especial a probabilidade do direito. Nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, ambos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), serão arquivadas sem baixa na distribuição. Veja-se transcrição dos supracitados dispositivos: Provimento 13/2012: (...) Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. (...) (grifei) Provimento 47/2020: (...) Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. (...) (destaquei) Dito isso, no caso dos autos, verifico que o valor dado a causa, à época do ajuizamento da execução fiscal e com base na Certidão da Dívida Ativa (ID 44456458 – pág 1/3 dos autos de origem), foi de R$1.479,85 (mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). Insta ressaltar que o agravante reconhece que o valor individual da execução fiscal originária não ultrapassa R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razão pela qual requer que não seja levado em consideração o valor atualizado da causa, mas o valor do débito consolidado inscrito em dívida ativa em nome do executado e que seja considerada a soma de valores constantes das inúmeras execuções fiscais ajuizadas em desfavor do agravado, em diversos processos que, após decisão do magistrado de piso (por cópia ao ID 25260039 - pág. 4), assim como o processo fiscal originário deste feito (n.o 0031069-66.2009.8.07.0001) estão tramitando individualmente. Todavia, da leitura dos provimentos supracitados, para fins de arquivamento provisório das execuções fiscais, constata-se que se deve levar em consideração o valor da causa e não o valor do débito consolidado inscrito em dívida pública constante do somatório de dívidas de outras execuções fiscais. Portanto, uma vez que o valor atribuído à causa é inferior ao limite estabelecido nos provimentos supracitados, na via estreita da análise liminar em agravo de instrumento, ao menos por ora, não vejo presente à probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.